Tribunal: STF
Processo: RE 1575151
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Cely de Godoi Macedo Bernal e outro(a/s), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acréscimos Moratórios. Incidência de juros de mora, em conformidade com o título exequendo transitado em julgado. Exame da jurisprudência. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 2130693-72.2022.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Jarbas Gomes, j. 30.6.2022)



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. I. CASO EM EXAME 1. Determinação para que a 11ª Câmara de Direito Público reaprecie a questão nos termos do art. 1.030, inciso II do CPC, em observância ao julgamento do mérito do RE nº 1.317.982/ES, Tema nº 1.170, STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema nº 1.170 do STF, que estabelece a aplicação do índice de juros moratórios da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução foi promovida com base nos índices da Lei nº 11.960/2009, com cálculos homologados e pagamento realizado, o que impede a readequação dos consectários legais devido à preclusão consumativa. 4. Não há hipótese de subsunção às teses dos Temas nº 1.170 e nº 1.361 do STF, pois a execução já foi parcialmente extinta. IV. DISPOSITIVO 5. Acórdão mantido, com determinação.” (Agravo de Instrumento nº 2130693-72.2022.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Jarbas Gomes, j. 28.7.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput, XXII e XXXVI, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 810 de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem assim se manifestou nos termos do voto condutor:



    “No julgamento do RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1.170), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’



    A matéria referente aos consectários da mora foi objeto também do RE nº 1.505.031/SC (Tema nº 1.361), no qual foi definido que: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’.



    No caso concreto, entretanto, não se verifica hipótese de subsunção às teses acima referidas, uma vez que execução foi promovida com base nos índices previstos na Lei nº 11.960/2009, tendo os cálculos sido homologados pelo juízo de origem, com expedição e pagamento dos requisitórios, inclusive com extinção parcial já declarada.



    Com efeito, a pretensão dos exequentes de rediscutir os critérios de atualização monetária e juros de mora após o encerramento da fase de liquidação encontra óbice na preclusão consumativa, devidamente reconhecida na decisão agravada.



    Desse modo, tratando-se de cumprimento de sentença definitivo, sem execução pendente ou elementos que caracterizem obrigação de trato sucessivo, não há fundamento para readequação dos consectários legais. 



    [...]



    Portanto, a solução conferida pela Turma Julgadora ao caso concreto não destoa daquela emanada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 1.170 e nº 1.361, razão pela qual não comporta readequação.”



    Extrai-se do excerto acima que a Corte a quo entendeu que a declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento do RE nº 870.947, Tema nº 810 da Repercussão Geral, não alcançam a situação dos exequentes, uma vez que a execução foi realizada com base nos índices da Lei nº 11.960/2009, cujos cálculos foram homologados pelo juízo de origem, com expedição e pagamento dos requisitórios, razão pela qual a obrigação foi considerada extinta pelo adimplemento integral, inexistindo controvérsia jurídica remanescente. Tal orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, verbis: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62516 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema RG nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. [...].” (RE 1377374 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    Constata-se dos inúmeros precedentes que a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral “às situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação do direito questionado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente